Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário Da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0723608-77.2024.8.07.0000 Agravante : pelo ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S – EPP Agravado : ARAÇATUBA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E MINERAÇÃO LTDA. Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S – EPP contra a decisão de ID 196585320 proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Ação de Falência n. 0702667-61.2024.8.07.0015 ajuizado em desfavor de ARAÇATUBA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E MINERAÇÃO LTDA. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau determinou o recolhimento da caução referente à remuneração do administrador judicial e a emenda à inicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de falência. Em primeiro lugar, a certidão juntada pela parte autora expedida pelo juízo cível não traz o valor atualizado do débito até o ajuizamento da presente demanda. Tal informação é fundamental para embasar o pedido de falência fundado no artigo 94, II, da LF, já que é com base nele que se poderá aferir a validade dos valores que a parte autora alega ser credora, bem como que se possibilitará ao devedor efetuar o depósito elisivo (previsto no artigo 98, parágrafo único, da LF). O TJDFT regulamentou a expedição da certidão de crédito no Provimento no 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, publicado em 11/10/2010. Em segundo lugar, tendo em vista a majoração do valor do crédito decorrida de sua atualização, é preciso retificar o valor da causa e, por conseguinte, imprescindível o recolhimento das custas processuais complementares. Em terceiro lugar, é necessária a juntada da certidão simplificada e atualizada emitida pela Junta Comercial de ambas as partes a fim de verificar a sua regularidade, nos termos dos arts. 1 e 97, §1o, da LF. Em quarto lugar, a parte autora deverá demonstrar que ao menos atos constritivos foram requeridos na ação executiva e, ainda que deferidos, não tenha sido possível a satisfação do seu crédito. Em quinto lugar, a sentença de falência impõe a instauração da execução coletiva, com a convocação de todos os credores (formação da massa falida subjetiva) e a arrecadação de todos os bens penhoráveis do falido (formação da massa falida objetiva). A sentença que decreta a falência igualmente nomeia o administrador judicial (nos termos do artigo 99, IX, da Lei 11.101/05), a quem cabe auxiliar o juízo no sucesso da execução coletiva. Pois bem. Para executar suas atribuições, ao administrador judicial é devida uma remuneração (nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/05), que deverá ser custeada pela massa falida (nos termos do artigo 25 da Lei 11.101/05). Contudo, em casos excepcionais, em que se suspeita que a massa falida não terá condições sequer de arcar com o valor da remuneração do administrador judicial, exige-se do credor que pleiteia a decretação da quebra que antecipe o valor daquela remuneração (verdadeiro adiantamento de despesas processuais), mediante caução a ser prestada nos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESPESA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR O ÔNUS AO CREDOR DA MASSA FALIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. 1. Processo falimentar do qual se extraiu o presente recurso especial, interposto em 01/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se, em situações excepcionais, o credor da massa falida deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, em interpretação conjugada do art. 19 do CPC/73 com o art. 25 da Lei 11.101/05. 3. Ante a fase inicial de incerteza acerca da suficiência dos bens a serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa, aliado ao fato de não ter sido encontrada a empresa devedora, cuja citação ocorreu por edital, constitui medida hígida a aplicação do art. 19, do CPC/73 para exigir do credor a antecipação dos honorários do administrador judicial. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1594260/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017) É possível impor ao credor que requereu a falência da sociedade empresária a obrigação de adiantar as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, quando a referida pessoa jurídica não for encontrada - o que resultou na sua citação por edital e na decretação, incontinenti, da falência - e existirem dúvidas se os bens a serem arrecadados serão suficientes para arcar com a mencionada dívida. Assim, se há possibilidade de não se arrecadar bens suficientes para a remuneração do administrador, deve a parte credora agir com responsabilidade, arcando com as despesas dos atos necessários, e por ela requeridos, para tentar reaver seu crédito. Impõe-se ressaltar que, prosseguindo a ação e arrecadando-se bens suficientes para a remuneração do administrador, a massa falida deverá restituir o valor despendido pelo credor antecipadamente, obedecendo ao art. 25 da Lei n. 11.101/2005 (REsp.1.526.790-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/3/2016). (grifei) Entendo que o presente caso enquadra-se na exceção acima mencionada, já que na execução manejada contra a ré não foram localizados quaisquer bens penhoráveis em nome dela. Futuramente, caso a massa falida se revele capaz de arcar com os respectivos valores, o depósito será levantado pelo credor. Caso contrário, será levantado pelo administrador judicial como remuneração de seus trabalhos. Fixo o depósito caução no valor de R$ 4.000,00. Em sexto lugar, regularize a parte autora sua representação processual juntando aos autos procuração outorgando poderes ao advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES. Em sétimo lugar, para não haver litispendência, é necessário também comprovar que a execução foi extinta ou, no mínimo, se encontra suspensa. Nesse sentido, à parte autora para: (i) apresentar certidão de crédito com a menção à tríplice omissão, bem com o valor atualizado do crédito (é suficiente a mera juntada da planilha de cálculos); (ii) retificar o valor da causa e recolher as custas processuais complementares; (iii) juntar as certidões simplificadas das partes; (iv) demonstrar a realização de atos executivos frustrados; (v) efetuar o depósito caução; (vi) regularizar sua representação processual; (vii) comprovar a extinção da execução ou a sua suspensão. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a responsabilidade por arcar com a remuneração do administrador judicial é do devedor ou da massa falida. Requer a atribuição de efeito suspensivo, para sustar a ordem de recolhimento da caução; e, no mérito, a confirmação da tutela recursal pretendida, ou, a minoração da caução. O pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso foi indeferido conforme consta no Id. 60229014. A parte agravante interpôs Agravo Interno de acordo com Id 61368563. Sem apresentação de contrarrazões. A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou a prolação de sentença extintiva nos autos originais (Id 66063738), contra a qual, inclusive, a parte agravante já opôs apelação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse contexto, ao consultar os autos originais, constatei que foi proferida sentença em 21/06/2024, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a petição inicial por ausência da emenda determinada, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. (Id 62384591) Quando há a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para resolver o impasse sobre o esvaziamento do recurso de agravo de instrumento, conforme o Superior Tribunal de Justiça, é o da cognição exauriente, “[...] segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Ou seja, a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão atacada. Esse, também, é o entendimento desta e. Corte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 11 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator